Tribunal: TJES
Processo: 5000788-19.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000788-19.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNA RODRIGUES GUSS
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000788-19.2022.8.08.0014

RECORRENTE: BRUNA RODRIGUES GUSS

RECORRIDOS: LOJAS SIMONETTI LTDA. e DEMOBILE – INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE
: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ROUPEIRO COM DEFEITO. VÍCIO DE PRODUTO. TENTATIVA DE TROCA INFRUTÍFERA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

BRUNA RODRIGUES GUSS
interpôs Recurso Inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pelo MM. Juiz de Direito BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DE VÍCIO DO PRODUTO c/c DANOS MORAIS, movida pela recorrente em desfavor dos recorridos, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para: declarar rescindido o contrato de compra e venda firmado entre as partes; condenar LOJAS SIMONETTI LTDA. a restituir à recorrente a quantia de R$ 799,00; julgar improcedentes os pedidos em face de DEMOBILE – INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.

Em suas razões recursais (ID nº 2538136), pugna a recorrente pela condenação das recorridas ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas ao ID nº 2538142.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, eis que aparentemente verossímil sua alegação de hipossuficiência.

Rememorando sucintamente os fatos, a recorrente ajuizou a presente demanda narrando que na data de 20/11/2021 adquiriu um roupeiro junto a LOJA SIMONETTI LTDA.

Ao receber o produto em casa, percebeu que este possuía diversos defeitos, e entrou em contato com o estabelecimento comercial para tentar resolver a situação.

Narra, porém, que até o ajuizamento da demanda a recorrida não devolveu o valor pago pela recorrente.

Pugnou, ao final, por condenação das recorridas ao pagamento de indenização a título de dano material no valor de R$ 799,00; e, pelo pagamento a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Conforme narrado, a sentença
declarou rescindido o contrato de compra e venda firmado entre as partes, condenou LOJAS SIMONETTI LTDA. a restituir à recorrente a quantia de R$ 799,00; e julgou improcedentes os pedidos em face de DEMOBILE – INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.

Pois bem. A presente controvérsia cinge-se em discutir se é devida indenização a título de danos morais no caso dos autos.

Quanto aos danos morais, compreendo que estes são devidos. A compra de produto defeituoso, cujo problema não é resolvido no prazo legal, seja pelo efetivo reparo, troca ou devolução nos valores, é situação causadora de abalo moral, face a angústia e frustração pela qual passa o consumidor ao não ser atendido em sua justa expectativa.

Quem compra um produto, como consequência lógica, deseja usufruir deste de imediato. Como este pode vir a possuir defeito, a lei dá um prazo razoável para que seja sanado o problema, e, uma vez este não atendido o referido prazo, não pode o consumidor ficar sem o valor gasto e sem poder usufruir do produto. Tal situação não é de mero aborrecimento, mas, sim, causadora de transtorno ao consumidor, restando presente o dano moral.

Neste sentido, entendo que a sentença deve ser reformada para condenar LOJAS SIMONETTI LTDA. ao pagamento de R$ 1.500,00 a título de danos morais à recorrente, valor este que reputo razoável e proporcional a reparar o dano, considerando a situação econômica das partes, a gravidade e a extensão dos danos.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença impugnada
para também
condenar
as
LOJAS SIMONETTI LTDA. ao pagamento de R$
1
.
5
00,00
(mil e quinhentos reais) à autora
a título de danos morais.
Sem condenação em
custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relato
r

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.